Tribunal: CARF
Processo: 16682.721380/2022-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721380/2022-41
ACÓRDÃO
2201-012.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INAPLICABILIDADE
AO CASO.
Em caráter excepcional, é admissível a concessão de efeitos infringentes
aos embargos, quando o suprimento da omissão implicar a alteração do
próprio resultado do julgamento, o que não se aplica ao caso em exame.
PEDIDO DE PERÍCIA. FALTA DE NECESSIDADE. FALTA DE VIABILIDADE.
INDEFERIMENTO.
No âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais no ambiente de
trabalho, o decurso de tempo torna imprestável e inútil o pedido de
perícia, uma vez que impossível restaurar as condições ambientais
vigorantes ao tempo da elaboração dos laudos.
A perícia é desnecessária quando a previsão de aposentadoria especial é
pela simples exposição do trabalhador a agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos (avaliação qualitativa),
conclusão alcançada a partir de documentos constantes nos autos e
fornecidos pelo próprio contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.810, de 09/07/2024, manter a decisão original de não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento; e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Fl. 15073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
2
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
O Auto de infração é referente ao lançamento de ofício por infração à legislação
das Contribuições Sociais destinadas à Previdência Social (obrigação principal), acrescida de juros
de mora (calculados até 01/2023) e multa de ofício de 75%.
Cientificado do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 3.201 a
3.259). O Acórdão n. 105-011.842 (fl. 12.585 a 12.631) da 7a Turma/DRJ05, em Sessão de
28/08/2023, julgou a impugnação improcedente.
Cientificada em 06/10/2023 (fl. 12638), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 12.642 a 12.709) em 06/11/2023 (fl. 12640). Em Sessão de 09/07/2024, o Acórdão 2201-
011.810 negou provimento ao Recurso (fl. 15.014 a 15.050), conforme ementas a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto n. 70.235/1972, na redação dada pela
Lei no 9.532/1997, de matéria não impugnada, impede o conhecimento de
recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, relativamente a tais matérias.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
A recusa ou apresentação deficiente de documentos à fiscalização enseja o
lançamento de ofício por arbitramento, cabendo à autuada o ônus de apresentar
elementos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do fisco de
constituir o crédito tributário.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL. 13o SALÁRIO.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos químicos,
físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao pagamento da
alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos no ambiente de
Fl. 15074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
3
trabalho. O adicional ao SAT/RAT incide sobre os valores pagos a título de 13o
Salário.
AGENTE NOCIVO. BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida,
independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no
ambiente de trabalho.
É devida a cobrança de adicional para custeio da aposentadoria especial quando
inexistente ou deficiente o gerenciamento dos riscos ocupacionais relacionados à
exposição ao agente nocivo Benzeno.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO "IN LOCO". DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação in loco para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao
adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
ARBITRAMENTO. GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS NO TRABALHO.
DEFICIÊNCIA DOCUMENTOS.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos
ao gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho autoriza a Fiscalização a
inscrever de ofício a importância que reputar devida, cabendo à empresa ou
contribuinte o ônus da prova em contrário.
AGENTE NOCIVO BENZENO. HIDROCARBONETOS. ANÁLISE QUALITATIVA
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno e demais hidrocarbonetos é
qualitativa, cuja nocividade é presumida e independente de mensuração,
constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para
humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da
exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa, e
irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
A finalidade da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das partes,
senão esclarecer pontos controvertidos, indispensáveis para o convencimento do
julgador, exigindo para a sua admissão a presença dos requisitos de necessidade e
viabilidade.
Fl. 15075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
4
No âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, o
decurso de tempo torna imprestável e inútil o pedido de perícia, uma vez que
impossível restaurar as condições ambientais vigorantes ao tempo da elaboração
dos laudos.
Em 05/09/2024 a Recorrente opôs Embargos de Declaração (fl. 15.060 a 15.063), os
quais foram admitidos em 28/11/2024. Segue uma de suas alegações:
(fl. 15.061) A leitura cuidadosa do acórdão recorrido revela que, muito embora
conste na ementa do julgado o posicionamento da C. Turma acerca da
desnecessidade de perícia para avaliar as condições do ambiente de trabalho, o
tema em questão jamais foi tratado pelo voto condutor.
Com o devido respeito, o Ilmo. Conselheiro Relator não examinou de maneira
adequada e suficiente a tese sustentada pela Embargante, segundo a qual seria
imprescindível a realização de trabalhos técnicos para demonstrar a efetiva
exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos.
No Despacho de Admissibilidade de Embargos (fl. 15.067 a 15.071), deu-se
seguimento parcial em relação à arguição de omissão quanto ao pedido de perícia:
(fl. 15.069) A embargante alega que, em que pese ter constado na ementa
verbete alusivo ao pedido de perícia formulado em recuso voluntário, a matéria
não teria sido analisada pelo voto condutor do acórdão.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
Apesar de constar na ementa verbete quanto ao indeferimento da perícia, no
voto condutor do acórdão a matéria não foi tratada.
Assim, a alegação de omissão resta procedente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 30/08/2024 (fl. 15.056), opondo,
tempestivamente, em 05/09/2024 (fl. 15.058), os Embargos de Declaração de fls. 15.060 a 15.063.
Conforme consta no Despacho de Admissibilidade de Embargos (fl. 15.071), de
28/11/2024, a Embargante alega que, em que pese ter constado na ementa verbete alusivo ao
pedido de perícia formulado em recuso voluntário, a matéria não teria sido analisada pelo voto
condutor do acórdão.
Os Embargos foram admitidos unicamente quanto à arguição de omissão quanto ao
pedido de perícia, pelo que passo a expor abaixo.
Fl. 15076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
5
2. Pedido de Perícia.
Consta na Ementa:
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
A finalidade da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das partes,
senão esclarecer pontos controvertidos, indispensáveis para o convencimento do
julgador, exigindo para a sua admissão a presença dos requisitos de necessidade e
viabilidade.
No âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, o
decurso de tempo torna imprestável e inútil o pedido de perícia, uma vez que
impossível restaurar as condições ambientais vigorantes ao tempo da elaboração
dos laudos.
O contribuinte requereu o provimento de seus Embargos para que a Turma se
manifeste acerca da realização de perícia técnica, na área de segurança do trabalho, a fim de
demonstrar que inexistiu a exposição efetiva dos empregados aos agentes benzeno e
hidrocarbonetos, ao contrário do presumido pela autoridade fiscal, e, por conseguinte, solucione a
contradição apontada.
Sobre o tema dos embargos opostos, explico que a decisão quanto ao mérito
implica em torna-la desnecessária: a) a previsão de aposentadoria especial é pela simples
exposição do trabalhador a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos
(avaliação qualitativa); b) é impossível a reprodução dos fatos ocorridos em momento pretérito
através de perícia e que se depende das provas da instituição fiscalizada; e c) não há sentido em
buscar comprovar fatos que podem ser demonstrados por documentos já presentes nos autos, ou
que poderiam ter sido anexados nas peças, o que supera a necessidade de perícia.
Sobre a impossibilidade de reprodução dos fatos, segue o que constou no Acórdão
desta Turma:
(fl. 15.029-15.040) 1. Cerceamento do direito de defesa. Falta de fiscalização dos
locais com exposição aos agentes nocivos.
A alegação da Recorrente sustenta que, em nenhum momento, o responsável
pela fiscalização foi até ao local em que os empregados estariam expostos a
agentes nocivos, limitando-se a analisar documentos apresentados mediante
intimações fiscais.
Continua a defesa ressaltando que o fato gerador da exigência em tela é a efetiva
exposição ao agente nocivo que ensejaria a aposentadoria especial, a qual
somente poderia ser aferida com a realização de uma vistoria no local, já que a
fiscalização objetivava o atendimento de normas de segurança no trabalho.
Ocorre que não foi o procedimento fiscal instaurado para verificação do
cumprimento de normas de segurança no trabalho. Tal ato sequer compõe o rol
de competências da Receita Federal do Brasil. O objeto da fiscalização foi a
Fl. 15077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
6
verificação do cumprimento da legislação previdenciária nos estabelecimentos
que cita.
O agente fiscal, por sua vez, em nada poderia contribuir para a “busca da
verdade material” comparecendo aos locais em que os trabalhadores exercem
suas funções, em particular em razão de que a fiscalização trata dos fatos
geradores ocorridos em momento pretérito. Daí a necessidade de socorrer-se
aos documentos de controle fornecidos pela própria instituição fiscalizada.
Tal como consta na Lei que dispõe sobre Planos de Benefícios da Previdência
Social (Lei n. 8.213/1991): (...)
Cabe finalmente lembrar a aplicação da Súmula CARF no 163, aprovada pelo
Pleno em sessão de 06/08/2021:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Autoridade julgadora pode se valer de diligências ou perícias, mas isso é uma
faculdade, podendo ser indeferido o pleito neste sentido se este for julgado
desnecessário. (os grifos não constam no original)
Uma das justificativas para o indeferimento do pedido de perícia é que a legislação
aplicável é pela adoção do critério qualitativo. Vejamos o que foi escrito no Acórdão de 2a
Instância:
(fl. 15.043 – 15.047) 5. Legislação aplicável e adoção do critério quantitativo para
aferição dos agentes hidrocarbonetos e benzeno. Efetiva exposição.
O Recorrente ressalta que a avaliação da exposição dos agentes nocivos deve ser
feita com base em elementos quantitativos, não se afigurando acertada a
utilização do elemento qualitativo para o agente Benzeno.
Cita entendimentos diversos sobre a matéria, bem assim legislação que
estabelece limites de tolerância para o agente nocivo em comento.
No entanto, a nocividade gerada por agentes químicos não requer,
necessariamente, a análise quantitativa de sua concentração no ambiente do
trabalho, bastando a simples exposição do trabalhador a agentes cancerígenos.
O Recorrente entende que deva ser aplicado o critério quantitativo, é dizer, a
nocividade considerada deve ultrapassar certos limites de tolerância. Todavia, o
caso dos agentes é de aplicação do critério qualitativo: independente de
mensuração, a nocividade é presumida.
O critério qualitativo do risco, ou seja, sem haver exposição efetiva a limite de
tolerância, já estava reconhecido pela Instrução Normativa INSS/PRES no
11/2006, aplicável no ano de 2007: (...)
Fl. 15078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
7
O Decreto no 8.123, de 16 de outubro de 2013, ao alterar o art. 68 do RPS, passou
a conter expressamente a previsão de aposentadoria especial pela simples
exposição do trabalhador a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em
humanos: (...)
Antes de prosseguir, cabe explicar que a Norma Regulamentadora n. 15 (NR-15)
estabelece as atividades que devem ser consideradas insalubres, gerando direito
ao adicional de insalubridade aos trabalhadores. É composta de uma parte geral e
mantém 13 anexos, que definem os Limites de Tolerância para agentes físicos,
químicos e biológicos, quando é possível quantificar a contaminação do ambiente,
ou listando ou mencionando situações em que o trabalho é considerado insalubre
qualitativamente. (...)
No caso do benzeno, o Anexo 13-A da NR no 15 trata-o como substância
comprovadamente cancerígena, para a qual não existe limite seguro de
exposição: (...)
Como já relatado anteriormente:
a) No Brasil, não existe exposição segura a HIDROCARBONETOS e BENZENO; e
b) Trata-se de agente nocivo qualitativo, com nocividade presumida e
independente de mensuração, bastando sua presença no ambiente de trabalho;
A permanência de exposição não significa que o empregado necessite estar 100%
(cem por cento) de sua jornada de trabalho exposto ao agente nocivo, basta que o
período laboral sob exposição seja indissociável do bem produzido ou serviço
prestado. Por essa razão, considerou-se nesta fiscalização como
permanentemente expostos ao agente BENZENO, os empregados que
participavam dos GHE com qualquer resultado de medição positivo para este
agente, ainda que inferiores a 1% (no caso do BENZENO) ou em qualquer valor
quantitativo definido por norma infralegal, conforme os esclarecimentos
prestados pela fiscalizada e os elementos apresentados a esta Fiscalização.
Ao contrário do que alega o contribuinte, ao se considerar uma avaliação
exclusivamente qualitativa, a condição especial é caracterizada pela simples
presença no processo produtivo, sem diferenciar. Sem razão, portanto, a
recorrente.
A perícia é um procedimento destinado a fornecer conhecimento técnico e
especializado ao julgador, ajudando na verificação da veracidade de fatos ou circunstâncias. Para
que um pedido de perícia seja aceito, é necessário que os meios de prova atendam aos requisitos
formais e, principalmente, ao requisito da necessidade.
A prova pericial é considerada desnecessária quando os fatos podem ser
demonstrados através de documentos e relatórios que já provêm informações relevantes. No caso
em questão, a perícia solicitada é vista como inadequada porque o lançamento fiscal tomou por
base os documentos fornecidos pela própria autuada e subscritos pelos profissionais da área de
Fl. 15079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
8
segurança e medicina do trabalho, considerando ainda as respostas e esclarecimentos
fornecidos pela Petrobrás, dos quais a Fiscalização extraiu suas conclusões:
(fl. 47) DA FORMA DE APURAÇÃO DOS VALORES LANÇADOS
10.1. Através da análise das atividades desenvolvidas nos estabelecimentos, da
verificação dos PPRA e PCMSO, bem como dos Resultados de Avaliações
Ambientais constatando a presença de agentes nocivos em diversos GHE, foi
possível concluir que diversos trabalhadores foram expostos a agentes nocivos no
ambiente de trabalho.
10.2. Através dos laudos de avaliações, qualitativas e quantitativas (medições),
dos agentes nocivos no período fiscalizado – 01/2018 a 12/2018 – foi possível
identificar detalhadamente os Grupos Homogêneos de Exposição - GHE e os
respectivos agentes nocivos presentes em cada um deles.
10.3. Como já dito anteriormente, a identificação detalhada dos Agentes Nocivos
presentes por GHE, pode ser verificada no “Anexo I - Agentes Nocivos presentes
por GHE” deste Relatório Fiscal – REFISC e a medição quantitativa realizada, por
Agente e por GHE, pode ser verificada detalhadamente no “Anexo II - Medições
de Agente Nocivos por GHE” deste REFISC.
A prova pericial foi julgada desnecessária nos outros julgamentos do CARF deste
mesmo então Recorrente, ora Embargante, com grifos nossos:
(fl. 6.331 do Acórdão n. 2201-004.405, Sessão de 03/04/2018. Relator Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo) O agente fiscal, por sua vez, em nada poderia
contribuir para a busca da verdade material comparecendo aos locais em que os
trabalhadores exercem suas funções, em particular em razão de que a
fiscalização, como regra, trata dos fatos geradores ocorridos em momento
pretérito e, além disso, como dito, não compete à RFB tal avaliação.
Daí a necessidade de socorrer-se aos documentos de controle fornecidos pela
própria instituição fiscalizada. Veja que o art. 58 da lei 8.213/91 atribui à
empresa a obrigação de manter laudos atualizados com referências aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus empregados, cujas atividades
desenvolvidas devem ser acompanhadas mediante a elaboração e manutenção,
sempre atualizada, de perfil profissiográfico."
(fl. 4.071 do Acórdão no 2202-010.507, Sessão de 06/03/2024. Relator Conselheiro
Thiago Bruschinelli Sorrentino). Como a NR 15/1978 estabelece ser o benzeno
agente cuja simples presença ambiental causa risco ao ser humano (Anexo 13-
A), a realização de perícia para mensurar a quantidade da substância no
ambiente é anódina. Para que fosse possível afastar a aplicação das alíquotas
próprias do GILRAT, seria necessário que a diligência tivesse por objeto
comprovar que essa substância não é utilizada, ou não é um subproduto, no
processo produtivo do recorrente. Contudo, o objetivo do sujeito passivo não era
comprovar a inexistência da substância no ambiente. A intenção do recorrente
Fl. 15080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
9
era demonstrar que a quantidade presente no ambiente não seria nociva,
especialmente diante das salvaguardas adotadas, como se depreende da leitura
dos seguintes trechos das razões recursais: (...)
(fl. 2.736-2.737 do Acórdão no 2402-011.204, Sessão de 04/04/2023. Relator
Conselheiro José Márcio Bittes). Como demonstrado nas preliminares, a
incompatibilidade dos dados apresentados nos relatórios ambientais e no PPP,
em relação ao elemento químico BENZENO, é suficiente e necessário para o
arbitramento do lançamento. Considera-se ainda, que, como basta a presença de
tal elemento no ambiente de trabalho, revela-se inútil qualquer espécie de perícia
no sentido de se avaliar quantitativamente tal exposição.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de perícia serviria unicamente para
protelar a discussão dos méritos do caso em questão, razão pela qual o pedido foi indeferido.
A inexigência de perito no local, inclusive, já foi corretamente explicada na decisão
de piso. Tomo por minhas as palavras da decisão de 1a instância, quando discorre sobre o tema da
ausência de fiscalização nos estabelecimentos:
(fl. 12.600) No âmbito da fiscalização das contribuições previdenciárias, não há
que se falar em inspeção do local do trabalho, uma vez que a ação fiscal se
desenvolve pela análise das demonstrações ambientais, conforme previsão
contida na Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/20092, vigente na época
dos fatos geradores:
Art. 291. As informações prestadas em GFIP sobre a existência ou não de riscos
ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade
física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a fiscalização da RFB
mediante a apresentação dos seguintes documentos: (...)
V - LTCAT, que é a declaração pericial emitida para evidenciação técnica das
condições ambientais do trabalho, podendo ser substituído por um dos
documentos dentre os previstos nos incisos I e II, conforme disposto neste ato e
na Instrução Normativa que estabelece critérios a serem adotados pelo INSS;
A alegação de que a demonstração da exposição dos trabalhadores aos agentes
nocivos deve necessariamente ter respaldo em laudo técnico de profissional
habilitado que tenha periciado os locais de trabalho, não conduz à conclusão de
que a fiscalização das contribuições aqui discutidas deve ser realizada com a
presença de perito nos locais de trabalho, pois o laudo técnico e os próprios
documentos de gerenciamento do ambiente de trabalho emitidos pela empresa
fiscalizada já pressupõem a validação destes documentos pelos profissionais
habilitados na área.
Com efeito, a Lei 8.213/91 fez a seguinte previsão para a demonstração da
exposição a agentes nocivos para fins de concessão de aposentadoria especial:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
Fl. 15081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
10
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
(Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98) grifei
De acordo com o artigo 288, da Instrução Normativa RFB no 971/2009
(atualmente com fundamento similar no artigo 228, da INSTRUÇÃO NORMATIVA
RFB No 2110/2022), cabe à Fiscalização da RFB verificar a regularidade e
conformidade das demonstrações ambientais, dos controles internos da
empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, em especial o
embasamento para a declaração de informações em GFIP e DCTFWeb, com o
objetivo de verificar a integridade das informações do banco de dados do CNIS,
bem como a regularidade do recolhimento da contribuição prevista no inciso II,
do art. 22 da Lei 8.212/91 e da contribuição adicional prevista no § 6o do art. 57
da Lei 8.213/91.
A alegação de que a demonstração da exposição dos trabalhadores aos agentes
nocivos deve necessariamente ter respaldo em laudo técnico de profissional
habilitado que tenha periciado os locais de trabalho, não conduz à conclusão de
que a fiscalização das contribuições aqui discutidas deve ser realizada com a
presença de perito nos locais de trabalho, pois o laudo técnico e os próprios
documentos de gerenciamento do ambiente de trabalho emitidos pela empresa
fiscalizada já pressupõem a validação destes documentos pelos profissionais
habilitados na área.
Com efeito, a Lei 8.213/91 fez a seguinte previsão para a demonstração da
exposição a agentes nocivos para fins de concessão de aposentadoria especial:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
(Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98) grifei
Em consonância com o disposto acima, o Regulamento da Previdência
Social/RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, estabeleceu os documentos base
Fl. 15082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
11
para fins de comprovação da exposição dos segurados aos agentes nocivos
desta forma:
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
(...)
§ 2o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na
forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa
ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
(Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001) revogado mas vigente à época dos
fatos geradores
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
Com isso a decisão concluiu que a fiscalização no local de trabalho não é
pressuposta para o lançamento fiscal das contribuições para o financiamento da aposentadoria
especial, estando este lastreado nos documentos fornecidos pela própria fiscalizada e citados no
Relatório Fiscal.
Em caráter excepcional, é admissível a concessão de efeitos infringentes aos
embargos, quando o suprimento da omissão implicar a alteração do próprio resultado do
julgamento, o que, definitivamente, não se aplica ao caso em exame.
3. Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-011.810, de 09/07/2024, manter
a decisão original de não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas
estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento; e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 15083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
12

Fl. 15084
DF CARF MF
Original